Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-40.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003526-40.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DE LIMA CARDOSO, MICHELLE ROSE DE OLIVEIRA SANTOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MICHELLE ROSE DE OLIVEIRA SANTOS, ROGERIO DE LIMA CARDOSO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – APELO AUTORAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – APELO DA ACIONADA – NÃO CONHECIMENTO QUANTO A ALEGAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PRESCRIÇÃO DECENAL INCIDENTE NA HIPÓTESE DOS AUTOS -
TV POR ASSINATURA - COBRANÇA POR PONTOS EXTRAS AO ARGUMENTO DE SOFTWARE FORNECIDO POR TERCEIROS – INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 528/2009 DA ANATEL – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – APELO DA FORNECEDORA IMPROVIDO

1.
N
a origem a discussão
gira em torno
da cobrança de pontos extras em contrato de prestação de serviços de TV a cabo, do qual é beneficiada a parte autora.

2.
Recurso autoral que não se conhece por deserção tendo em vista que a autoria, mesmo intimada, não pagou as custas de forma correta no prazo legal.

3. O prazo prescricional pela cobrança de pontos extras em TVs por assinatura é decenal com força no art. 205, do CC/2002, e conforme entendimento do STJ: “
1. A pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços de TV por assinatura, não previstos no contrato, sujeita-se à norma geral do lapso prescricional de dez anos (art. 205 do CC/2002).
” (STJ - REsp: 1951988 RS).

4.
Quanto ao mérito, a própria acionada indica que a matéria foi tratada pelo STJ no
Resp. Nº 1.449.289/R
S em que fixou tese pela possibilidade de cobrança pelo ponto extra estabelecendo, entretanto, limitação da cobrança com força na Resolução 528/2009 da ANATEL.

5.
No referido precedente o STJ fixou entendimento que “
3. É lícita a conduta da prestadora de serviço que em período anterior à Resolução nº 528, de 17 de abril de 2009, da agência reguladora ANATEL, efetua cobranças por ponto extra de TV por assinatura, face a ausência de disposição regulamentar à época vedando o recolhimento a esse título.
” sendo, entretanto, todos os valores cobrados nestes autos, posteriores a 2017.

6.
A
normatização da agência reguladora permite a cobrança apenas pela instalação e reparos necessários, mas não pel
a prestação de
serviço
através de ponto extra
.

7.
Por fim, não se sustenta a queixa da parte apelante quanto a apresentação das faturas porque admite que se cuidam de documentos sobre os quais t
ê
m
acesso e
posse, ainda que sustente que são documentos comu
ns
as partes.

8.
Apelo autoral não conhecido.

9. Apelo da acionada improvido
, majorando os honorários devidos pela mesma para 15% (quinze por cento) do valor da condenação
em vista do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003526-40.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ANTONIO JOSE DOS SANTOS e outros
e como apelada
SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
da apelação autoral, frente ao não pagamento das custas devidas a tempo e modo e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da acionada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .